Tribunal: TJMT
Processo: 8010930-77.2015.8.11.0051
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL
Número Único
:

8010930-77.2015.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[DANIEL ARAUJO RODRIGUES VENANCIO - CPF: 935.868.921-87 (RECORRENTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GILMAR COSTA DOS SANTOS - CPF: 017.782.271-63 (TESTEMUNHA), EDNALDO FILOMENO DA SILVA - CPF: 013.879.291-78 (TESTEMUNHA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL. DECISÃO FUNDAMENTADA EM DECISÕES DA SUPREMA CORTE QUE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

Não deve ser acolhido Agravo Interno visando dar seguimento ao Recurso Extraordinário se a decisão que negou o seguimento estiver fundada em decisões do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inexistência de repercussão geral, principalmente se foi interposto fora do prazo legal.

Se o Agravo Interno for declarado manifestamente inadmissível o agravante deve ser condenado ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

Agravo Improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo Interno contra a decisão do Presidente da Turma Recursal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, sob o fundamento jurídico de inexistir repercussão geral, nos Temas mencionados, aplicados neste caso.

O Agravante alega que:
“Excelência,

inicialmente importante consignar que o recurso extraordinário interposto não pretende rediscutir fatos e provas, tendo sido interposto por violação ao texto constitucional, na medida em que as decisões proferidas padecem de vicio por ausência de fundamento. Conforme consignado na decisão ora combatida, há repercussão geral no que tange a afronta ao art. 93, XI da CF/88”.

Sustenta que:
“Assim, no recurso extraordinário não se discute matéria de fato, mas somente matéria de direito, posto que decisão proferida é vazia, desprovida de fundamento, ferindo diretamente o que preceitua o art. 93, IX da CF/88, não se tratando de ofensa reflexa e tampouco reexame de matéria fático probatória, mas sim de ofensa direta à Carta Magna, na medida em que o julgamento dos aclaratórios não trouxe qualquer fundamento para rejeição do recurso manejado”.

Ao final requer que haja retratação da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, e, se assim não entender, que seja encaminhado à Turma ou órgão competente para seu julgamento.

A parte agravada
«CONTRARRAZÕES»

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2020